Tribunal: STF
Processo: Rcl 48397
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Itajaí, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0001172-74.2020.5.12.0047.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135/DF-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor, seja ele de contratação temporária ou não, pois o vínculo estabelecido com a Administração Pública seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo. 
    Nesses termos assevera que, “[n]o âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.
    É o relatório. 
    Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º art. 103-A do texto constitucional).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça Trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar se agente comunitário de saúde. Transcrevo, pois, trecho dessa decisão: 
    “Na sentença, ressaltou-se ter sido a autora contratada pelo Município-réu para trabalhar como agente comunitária de saúde, pelo regime da CLT e, assim, reconheceu-se a competência desta Justiça Especializada para julgar a demanda. 
    Pretende o réu a reforma da sentença, aos principais argumentos de que: em 18/03/2021, nos autos da Reclamação n. 45.881, o STF proferiu decisão no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar todas as ações trabalhistas por servidores contra a Fazenda Pública, ainda que o contrato seja regido pela CLT; essa decisão reafirmou o decidido na ADI 3395; é vinculante a decisão do STF; o regime jurídico incidente à espécie é público, jurídico-administrativo. 
    Sua pretensão não merece guarida. 
    Conforme é possível verificar a partir da análise dos documentos colacionados aos autos, o vínculo da autora com o Município é regido pela CLT. Observo, nesse passo, não ter havido impugnação recursal específica acerca do seguinte fundamento esboçado na sentença: 
    Pelo que se observa dos autos a reclamante foi admitida como agente comunitária de saúde e regida pela CLT (vide recibos de pagamento). A reclamada confirmou que adota regras da CLT para o cargo da autora, o que resulta em se concluir que seu regime é de natureza celetista. Além disso, não se verifica qualquer legislação específica da ré que demonstre que o cargo da autora seja uma espécie de regime híbrido ou mesmo tenha regime jurídico próprio. Na verdade, por força das leis complementares 90 e 91/2006 o regime destes cargos é de natureza celetista, e inclusive tais regras são posteriores àquelas que tratam do regime jurídico único do reclamado. 
    Adotar o entendimento da ré quanto ao uso de normas mistas (legislação municipal complementada pela CLT) poderia importar em entendimento de transposição de regimes e que são distintos, onde o cargo da reclamante ocorre por seleção e os demais através de concurso público, sem contar a própria questão de seguridade e outras normas aplicáveis. Ressalto que inclusive a lei regulamentou eventuais problemas de regime que poderiam existir na época e estabeleceu que as demais contratações seriam celetistas. 
    Assim, é inafastável a competência desta Justiça Especializada para apreciar a presente demanda. 
    Não incide, na hipótese, pois, a conclusão contida na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/6, do Distrito Federal, que definiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (eDOC 2, p. 2)
    Dessarte, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei complementar municipal n. 90/2006, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 
    Ademais, destaco que o vínculo jurídico no caso de contratação de agentes comunitários de saúde é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 
    Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 41.983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.9.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 41978 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)
    Seguindo a mesma orientação, confira-se: Rcl 45.740, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2021; Rcl 43.241, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.3.2021; Rcl 46.170, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.3.2021; Rcl 43.251, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.9.2020 e Rcl 41.985, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2020. 
    Por fim, não há que se falar em ofensa ao entendimento firmado na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Eis a ementa desse acórdão:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. (…) 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora para acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)
    Não houve, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. 
    Assim, não verificada similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, inadmissível a presente ação constitucional, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40.088 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente